Tribunal: STF
Processo: ARE 1327576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Debate sobre a constitucionalidade o art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, o qual prevê que a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, nas hipóteses em que essa norma imponha o ajuizamento e processamento da ação executiva em outro Estado da Federação. Questão constitucional. Existência de repercussão geral.